Tribunal: STF
Processo: RHC 227616
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 662.322, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem não apreciou a questão relativa à nulidade do reconhecimento fotográfico, não tendo sido examinado o ponto nos embargos de declaração, posteriormente opostos, por constituírem inovação recursal. Dessarte, fica obstado o exame da controvérsia diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 



    3. Na hipótese em análise, não se verifica constrangimento ilegal, apto à concessão da ordem de ofício, porquanto a condenação está lastreada em outros meios de prova, como a testemunhal, de forma precisa e observando-se o contraditório e a ampla defesa. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa a alega que:



          (i) “o presente caso envolve inobservância ao procedimento exigido pelo art. 226 do CPP na realização do reconhecimento pessoal e, igualmente, ausência de corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial”;



          (ii) “evidente que a generalidade da afirmação de que um sujeito possui “sotaque cantado” nada guarda de capacidade probatória concreta para vincular tal característica ao fato do Recorrente ser natural de Joinville/SC, tal como afirmado pelo TJSC. Assim, trata-se de elemento impróprio a servir de fundamento à autoria delitiva, vez que marcado por evidente generalidade e abstração”;



          (iii) “as demais provas utilizadas para a identificação da autoria delitiva são reconhecidamente frágeis e manifestamente contraditórias, restando o reconhecimento pessoal como única prova da autoria delitiva”;



          (iv) “resta evidente que a matéria veiculada no Habeas Corpus, ainda que não referida pelo TJSC em termos de legalidade frente ao art. 226 do CPP, foi efetivamente debatida pelas instâncias ordinárias, o que descaracteriza o risco de supressão de instância mencionado pela Sexta Turma do STJ”.



    3. A defesa requer “o conhecimento e provimento do Recurso a fim de DECLARAR A NULIDADE DA CONDENAÇÃO do Recorrente Douglas Nunes de Araújo Pereira, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, uma vez que o reconhecimento fotográfico foi feito em desacordo com o art. 226 do CPP e não foi corroborado por outras provas concretas e idôneas produzidas sob contraditório”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Ainda: a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ademais, a “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Preliminarmente, quanto à apontada ofensa ao art. 226 do CPP, em virtude da precariedade do reconhecimento efetuado pela vítima, impossível o conhecimento da matéria em sede de habeas corpus. 



    Isso, porque consignou a Corte de origem que "a agora alegada inobservância ao artigo 226, do Código de Processo Penal sequer foi referida nas razões de apelação, revela-se nítido o propósito de inovar o recurso, reavivando eternamente discussão já encerrada nesta instância, o que impõe a rejeição dos embargos de declaração" (e-STJ fl. 78). 



    Dessarte, não tendo a tese sido debatida pelo Tribunal de origem, obstado estaria o exame da quaestio diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ainda que superada a questão da admissibilidade acima referida, não existe flagrante ilegalidade apta a possibilitar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    (...) na hipótese em análise, (...) não se verifica constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício, porquanto a condenação está lastreada em outros meios de prova, como a testemunhal, de forma precisa e observando-se o contraditório e a ampla defesa, especialmente o fato de ter sido o acusado encontrado pela polícia com o celular objeto do roubo, que possuía rastreio, sendo o aparelho posteriormente devolvido à vítima. 



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.



    [...]



    Na mesma linha de intelecção, o seguinte julgado da Suprema Corte: 



    A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas" (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022 public. 25/5/2022).



    [...].



    10. Ainda nessa linha, vejam-se o HC 220.646-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o RHC 205.316-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o HC 207.000-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1 . A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual.



    2 . Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento . Precedentes.



    3 . Agravo Regimental a que se nega provimento.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator